Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Segundos embargos declaratórios – Possibilidade de tratarem de matéria de ordem pública não arguida nos primeiros – Recurso provido para declarar a automática perda da eficácia da liminar cautelar preparatória (CPC 73, art. 800, III) em virtude do reconhecimento da decadência do direito de obter a declaração de nulidade de negócio jurídico (feito principal).